Tribunal: TJSP
Processo: 0004874-36.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Alegação de incapacidade econômica para arcar com as verbas sucumbenciais – Concessão – Possibilidade – Ausência de elementos objetivos que recomendem o indeferimento, sobretudo pelas condições econômicas do apelante demonstradas nos autos – Presunção de veracidade do estado de miserabilidade da parte – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004874-36.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante NILSON
VIEIRA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA APARECIDA
CARDENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004874-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto 34290 dact-624
2
Voto no 34290/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004874-36.2019.8.26.0269
Apelante: NILSON VIEIRA DE BARROS
Apelada: MARIA APARECIDA GARDENA
Comarca: Itapetininga 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Diego Migliorini Junior
EMENTA
SUCUMBÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Alegação de incapacidade econômica para arcar
com as verbas sucumbenciais
Concessão

Possibilidade
Ausência de elementos objetivos
que recomendem o indeferimento, sobretudo pelas
condições econômicas do apelante demonstradas
nos autos Presunção de veracidade do estado de
miserabilidade da parte Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença proferida a fls. 97, complementada pela decisão dos embargos de
declaração de fls. 102 que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis, em fase
de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução em razão da quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004874-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto 34290 dact-624
3
débito. Por fim, condenou o réu ao pagamento da taxa de 1% (mínimo de 5 UFESP`s -
Lei 11.608/2003) sobre o valor do crédito satisfeito.
Em síntese, busca o vencido a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita e, por consequência, a exclusão das
verbas de sucumbência de sua condenação, esclarecendo que já era beneficiário
quando da tramitação do feito principal.
Com a resposta, os autos foram remetidos
para julgamento virtual, com base no Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às medidas
necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual
consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos virtuais
nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.
O recurso comporta provimento para conceder a
gratuidade judiciária ao apelante.
Com efeito, o art. 99 § 3o, do Código de Processo
Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida
exclusivamente pela pessoa natural, o que, no caso, foi devidamente cumprido pelo
apelante.
Além disso, embora a presunção de pobreza seja
relativa (art. 99, § 2o do CPC), não se vislumbra, no presente caso, qualquer elemento
objetivo que recomende o indeferimento da gratuidade, pois, ao que consta, o
apelante é auxiliar de limpeza e recebe R$ 1.135,88.
Razoável, portanto, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004874-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto 34290 dact-624
4
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator